Tribunal: TJBA
Processo: 8010250-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010250-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JERSONITA SANTIAGO MOTA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO FORNECEDOR DE EXIBIR O CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em demandas que discutem cláusulas de contrato bancário, especialmente em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignável, é ônus da instituição financeira exibir o contrato, ante a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6.º, inc. VIII, do CDC.

2. A ausência de apresentação do instrumento contratual pela parte autora, quando verificada a possibilidade de inversão do ônus da prova, não autoriza o indeferimento da petição inicial.

3. Eventual exigência de reclamação administrativa prévia junto ao INSS, recomendada por orientação técnica, não constitui pressuposto processual nem condição da ação, sendo inaplicável como obstáculo ao exercício do direito de ação.

4. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da instrução.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8010250-64.2025.8.05.0001, sendo apelante,
JERSONITA SANTIAGO MOTA
e apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25